Tribunal: TJMMG
Processo: 2000581-54.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000581-54.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/07/2025 Publicação: 06/08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. USO DE BASTÃO CONTRA CIVIL DURANTE EVENTO FESTIVO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO E DE DESCRIMINANTE PUTATIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO NO USO DOS MEIOS EMPREGADOS. EXCESSO DOLOSO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. Fez sustentação oral o advogado Israel Filipe Fonseca Rosa. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Igor Silveira Miranda em face da sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar (lesão corporal leve), a uma pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 13/07/2023 (Evento2): Consta do incluso inquérito policial militar que, em 31 de julho de 2022, por volta das 23h30, na Avenida Espirito Santo, n.º 34, Centro, Água Boa/MG, o denunciando Igor Silveira Miranda praticou violência no exercício de sua função como Policial Militar. Consta ainda que na mesma data e local, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Guibson Gomes dos Santos, provocando nesta uma lesão leve. Segundo apurado, na ocasião dos fatos o denunciado Igor Silveira Miranda estava realizando policiamento do evento “Água-boense Ausente 2022”, junto à sua equipe de trabalho, pelo que estavam transitando em fila em meio a uma multidão que presenciava o evento. Em determinado momento, a fila de agentes policiais passou próximo a um grupo do qual fazia parte a vítima Guibson Gomes dos Santos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao passar pela vítima, o denunciado inesperadamente desferiu contra ela cerca de 3 (três) golpes, utilizando-se para tanto de um bastão de madeira que portava na ocasião, provocando naquela um corte na região da cabeça, conforme laudo indireto às fls. 119/120 do inquérito policial militar. A ação do denunciado foi captada por imagens de câmeras de segurança de estabelecimento próximo ao local dos fatos. Termo de reconhecimento à fl. 121 do inquérito policial militar. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS denuncia IGOR SILVEIRA MIRANDA pela prática das condutas tipificadas no art. 322 do Código Penal e art. 209, caput, do Código Penal Militar, oportunidade em que se requer seja recebida a presente peça acusatória, com a citação do denunciado (art. 35 do Código de Processo Penal Militar), nomeando-se, em caso de não haver comparecimento espontâneo do denunciando, advogado de ofício para defendê-lo (art. 411 do Código de Processo Penal Militar) providenciando-se a convocação do Conselho de Justiça e intimação da vítima e das testemunhas para comparecer aos atos do processo, prosseguindo-se de acordo com as disposições do art. 399 e ss. do Código de Processo Penal Militar até a decisão condenatória. Requer, ainda, a reparação dos danos causados, morais e materiais à vítima. Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado interpôs o presente recurso de apelação (Evento 201). Em suas razões recursais (Evento 209), o apelante pugna pela sua absolvição, com fulcro no art. 439, “d”, do Código de Processo Penal Militar. Como tese principal, o apelante reitera o argumento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, prevista no art. 44 do Código Penal Militar. Sustenta o apelante que a vítima, Guibson Gomes dos Santos, teria se aproximado de forma desrespeitosa e importuna da Sd PM Suelem Barreiros de Macedo, configurando agressão injusta e iminente, o que legitimou a pronta reação do apelante para proteger sua colega de farda. Alega o apelante que o meio empregado – o bastão policial – era o único disponível e necessário, e que seu uso foi moderado e proporcional às circunstâncias do local, um evento com grande aglomeração de pessoas e consumo de álcool, em que uma ação menos enérgica poderia não ser eficaz ou gerar riscos maiores. Subsidiariamente, o apelante invoca a ocorrência de descriminante putativa, nos termos do art. 36 do Código Penal Militar. Argumenta que, ainda que não se reconheça a agressão real por parte da vítima, o apelante, pelas circunstâncias fáticas, supôs, por erro plenamente justificável, a existência de uma situação de fato que tornaria sua ação legítima. Nessa linha, a sua conduta estaria isenta de culpabilidade, o que também conduziria à absolvição com base no art. 439, "d", do Código de Processo Penal Militar. Em contrarrazões de apelação (Evento 215), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a condenação do apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O apelado argumenta que o conjunto probatório, em especial as imagens de vídeo, demonstra de forma inequívoca o excesso doloso na conduta do apelante, afastando a tese de legítima defesa. Sustenta o apelado que o uso da força foi desproporcional, que os primeiros golpes foram desferidos pelas costas da vítima, provocando-lhe lesões de natureza leve, sem que tenha esboçado qualquer reação que justificasse a agressão. Ressalta o apelado, ainda, que a alegação de importunação sexual não foi comprovada, tanto que a prisão em flagrante da vítima por tal crime não foi ratificada pela autoridade policial, e que a própria Sindicância Administrativa-Disciplinar (SAD) n. 102.600/23 concluiu pelo excesso na conduta do militar. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou parecer (Evento 8) opinando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. O mérito recursal se concentra na verificação da juridicidade da conduta do apelante, especificamente se esta se encontra amparada por alguma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. A materialidade do crime lesão corporal leve, previsto no art. 209 do Código Penal Militar, encontra-se inequivocamente demonstrada nos autos, precipuamente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto, acostado no Inquérito Policial Militar (Evento 1, IPM3, fls. 145/146, Processo n. 2000097-39.2023.9.13.0001), o qual, com base na ficha de atendimento médico hospitalar da vítima, atesta a ocorrência de ferimento corto-contuso, compatível com a ação de instrumento contundente. A autoria, de igual modo, é inconteste, uma vez que o próprio apelante, em todas as oportunidades em que foi ouvido, admitiu ter desferido os golpes de bastão contra a vítima, sendo tal fato corroborado pelo termo de reconhecimento (Evento 1, IPM3, fls. 147, Processo n. 2000097-39.2023.9.13.0001) e pelos depoimentos colhidos nos autos, na fase investigatória e em juízo. A controvérsia, portanto, não reside na ocorrência do fato ou em sua autoria, mas, sim, na sua qualificação jurídica. O apelante sustenta, como tese principal, que agiu em legítima defesa de terceiro, especificamente da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sd PM Suelem Barreiros de Macedo, e, subsidiariamente, que atuou em legítima defesa putativa. Para que se configure a legítima defesa, seja própria ou de terceiro, o ordenamento jurídico-penal militar, em seu art. 44, exige a presença de requisitos cumulativos: a repulsa a uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem, utilizando-se, para tanto, moderadamente, dos meios necessários. A ausência de qualquer um desses elementos descaracteriza a excludente de ilicitude. No caso em apreço, o apelante alega que a vítima, Guibson Gomes dos Santos, teria se aproximado, de forma desrespeitosa e importuna, da Sd PM Suelem, o que configuraria a "agressão injusta" que desencadeou a sua reação. Em seu depoimento judicial (Evento 82, VÍDEO3), a Sd PM Suelem Barreiros de Macedo relatou: Quando a gente estava em deslocamento, eu senti algo encostando na minha nuca, não sei se na minha nuca ou no meu coque. Quando eu virei para trás, eu já vi um indivíduo, o Guibson, com um rosto bem próximo ao meu, e o senhor Cb PM Silveira abordando ele. De imediato eu assustei com o rosto dele, esse indivíduo muito próximo a mim. O apelante, em seu interrogatório (Evento 120, VÍDEO3), por sua vez, afirmou ter visto a vítima se aproximar por trás da militar e encostar o rosto em seu pescoço, em uma atitude que interpretou como importunação sexual, o que o levou a fazer uso do instrumento de menor potencial ofensivo disponível. Contudo a análise detida do conjunto probatório não permite sustentar com a certeza necessária a ocorrência de agressão injusta e deliberada por parte da vítima. Como se observa das imagens anexadas aos autos (Evento 1, VÍDEO10, Processo n. 2000097-39.2023.9.13.0001), o cenário era de uma festa de rua (Festa do Aguaboense ausente), com grande aglomeração e música alta, em que o contato físico entre as pessoas era inevitável e constante. As imagens de vídeo não permitem concluir que houve investida intencional de caráter lascivo por parte da vítima, a qual nega veementemente tal conduta, afirmando que apenas retornou ao seu lugar após dar passagem aos militares. É de se notar, ainda, que a prisão em flagrante da vítima pelo suposto crime de importunação sexual não foi ratificada pela autoridade policial civil, ante a fragilidade dos elementos que a sustentassem, destacando-se, ainda, que, para configuração da figura típica prevista no art. 215-A (Código Penal, crime de importunação sexual) é preciso haver a prática de ato lidibinoso, o que não restou demonstrado (Evento 1, IPM3, fls. 39/40). Todavia, mesmo que se admitisse, para fins de argumentação, a existência da agressão injusta ou, como alega subsidiariamente o apelante, a suposição escusável de sua ocorrência (legítima defesa putativa, nos termos do art. 36 do Código Penal Militar), a tese absolutória esbarra, de forma intransponível, na ausência dos requisitos da necessidade e, principalmente, da moderação no uso dos meios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A lei exige que a repulsa à agressão se dê com o emprego dos meios necessários e de forma moderada. A necessidade se refere à indispensabilidade do meio utilizado, e a moderação, à proporção entre a defesa e o ataque. O excesso, seja na escolha dos meios ou na intensidade de seu uso, descaracteriza a excludente de ilicitude, tornando a conduta punível. No caso em tela, a reação do apelante foi patentemente excessiva. As imagens de vídeo (Evento 1, VÍDEO10, Processo n. 2000097-39.2023.9.13.0001) são eloquentes e não deixam margem a dúvidas. O apelante desfere o primeiro golpe quando a vítima se encontra de costas, sem qualquer chance de defesa ou mesmo de compreender o que estava acontecendo. Após ser atingida, a vítima se vira, e o apelante desfere novos golpes. Em especial, o último golpe é aplicado quando a vítima está de frente para o militar, sem esboçar qualquer gesto de agressividade ou resistência. A força empregada, com um bastão de madeira, diretamente na região da cabeça, resultando em lesão com sangramento, revela uma conduta que extrapola em muito o que seria razoável e proporcional para conter uma suposta aproximação indevida em um ambiente de festa. O apelante, como policial militar treinado, possuía à sua disposição uma gama de outras ações menos lesivas e mais adequadas para a situação. Poderia ter utilizado a força física para afastar a vítima, empregado técnicas de imobilização ou mesmo ter dado uma ordem verbal clara antes de partir para a agressão física com o bastão. A escolha por desferir múltiplos golpes contundentes na cabeça de um civil, que não apresentava resistência física, configura um claro e doloso excesso. Essa conclusão é reforçada pela Solução da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 102.600/2023 (Evento 137), instaurada no âmbito da Corporação, que, após apuração dos fatos, concluiu que "vislumbra-se claramente que houve excesso por parte dele em suas ações no uso do bastão", culminando na aplicação de sanção disciplinar ao apelante. Portanto, ainda que se concedesse ao apelante o benefício da dúvida quanto à sua percepção inicial dos fatos, vislumbrando-se uma situação de legítima defesa putativa, sua conduta subsequente de empregar força de maneira imoderada e desnecessária o faz incorrer no excesso punível. No presente caso, o excesso foi doloso, pois o apelante, ao desferir repetidos golpes contra a vítima, incluindo um quando esta já não representava qualquer ameaça, agiu com a vontade livre e consciente de lesionar, ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado, o que atrai a punição pelo crime de lesão corporal na sua forma dolosa. Assim, não há como acolher as teses defensivas. A conduta do apelante não se amolda à legítima defesa, real ou putativa, por faltar-lhe o requisito essencial da moderação. O que se verificou foi um uso desproporcional e excessivo da força, que ultrapassou os limites do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito, configurando o tipo penal previsto no artigo 209 do Código Penal Militar. A r. sentença proferida pelo juízo a quo analisou com acerto e profundidade o conjunto probatório, concluindo de forma irretocável pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 condenação do apelante. A dosimetria da pena, fixada no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como a concessão do sursis, foi estabelecida de maneira justa e fundamentada, não merecendo qualquer reparo. Por tais razões, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição que condenou o Cb PM Igor Silveira Miranda pela prática do crime previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator